Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-06.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e oral. sentença cassada para reabertura da instrução.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível na qual o Apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova pericial e oral, indispensáveis à comprovação de alegado defeito em veículo adquirido. A sentença recorrida julgou o feito com base exclusivamente em elementos documentais.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa ante o indeferimento de provas expressamente requeridas, notadamente a realização de perícia técnica e a oitiva de testemunhas, em ação que versa sobre vício oculto em bem de consumo.
III. Razões de decidir 3. A prova pericial foi considerada relevante em agravo de instrumento, tendo o Relator indicado a imprescindibilidade da perícia para a adequada elucidação dos fatos.
4. O próprio Apelante, embora de modo impreciso, pleiteou expressamente a produção de prova pericial e oral, não podendo a petição ser interpretada como renúncia.
5. A sentença reconheceu a suficiência das provas já constantes nos autos, indeferindo a dilação probatória, entendimento que, no entanto, não se coaduna com a complexidade técnica do caso e com o princípio do devido processo legal.
6. A ré admitiu falhas no veículo, o que reforça a necessidade de apuração técnica quanto à extensão e natureza do defeito.
7. Eventual impossibilidade de perícia direta, em razão da venda do veículo, não impede a produção de prova oral, que foi expressamente requerida.
IV. Dispositivo
8. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.